Tribunal: STF
Processo: HC 209157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Murilo Nogueira Bastos Somensi, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC nº 685.207/SP.



    Segundo os autos, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e arts. 33, caput, e 28, § 1ª, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta a defesa o constrangimento ilegal decorrente do ingresso dos policiais na residência do paciente à míngua de prévia autorização e sem mandado judicial, o que ofende a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, inc. XI).



    Assevera, ainda, que o reconhecimento fotográfico do paciente não teria observado as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.



    Aduz, de outra parte, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto.



    Requer o deferimento da liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente, com a expedição de alvará de soltura.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar 



    “a ilicitude dos seguintes atos processuais: b.1) a busca e apreensão realizada na residência; b.2) a prisão em flagrante realizada; como fase do flagrante, a condução coercitiva de Murilo à delegacia e, consequentemente, ao reconhecimento pessoal realizado naquele momento; b.3) por fim, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, tudo que decorrer/derivar do acima citado; c) Consequentemente, a absolvição do paciente Murilo ou a determinação de que o juízo de origem reavalie a justa causa a partir da nulidade declarada;” 



    Pede o impetrante, alternativamente, 



    “d) (...) a declaração de nulidade do processo desde a sentença, uma vez que não houve motivação quanto à tese de ausência de consentimento para a entrada dos policiais na residência do paciente, COM A DETERMINAÇÃO DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM SE MANIFESTE A RESPEITO DA TESE; e) A nulidade dos reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados, com base na ausência do preenchimento da forma prevista no art. 226 do CPP;”



    Examinados os autos, decido.



    No caso a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 685.207/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, destaco que a decisão emanada do STJ consignou que



    “[o] pedido formulado nesta impetração diz respeito a supostas nulidades decorrentes do ingresso forçado no domicílio do réu e da inobservância das formalidades no procedimento de identificação fotográfica do paciente. 



    Tais matérias, no entanto, não foram abordadas pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a apreciação desses temas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram a moldura fática do caso, não é possível a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pela via mandamental, tendo em vista que o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constuída, sem necessidade de dilação probatória. 



    Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.



    (...)



    Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.”



    Constata-se, portanto, que as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do Tribunal de Justiça local. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Diante do duplo óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente